Tribunal: TJES
Processo: 0011863-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL – DESPEJO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Existindo o inadimplemento contumaz dos locativos e das cotas condominiais, é inafastável o direito do locador reaver a posse do imóvel.

II
– Inviável a discussão acerca da compensação dos alugueis com eventual parcela do contrato de compra e venda do bem objeto de discussão, seja porque transborda os lindes da via processual escolhida ou, como se vê dos autos, porque sequer existe o referido contrato ante a entabulação do distrato de compra e venda.

III
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011863-53.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO GAVIOLI LOPES
APELADO: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da Sentença que julgou procedente o pleito de despejo formulado pel
a Apelada
em desfavor do Recorrente.

Em breve es
c
orço, a
Ação de Despejo foi intentada por Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda alegando a existência de inadimplemento dos alugueres e da taxa condominial do imóvel ocupado pelo Recorrente.

O
Magistrado singular, ao analisar o caso,
verificou que o Recorrente estava de fato ocupando o imóvel,
e que estava inadimplente para com suas obrigações,
razão pela qual autorizou o despejo.
Consignou, outrossim, que os comprovantes
de pagamento já realizados
e
trazidos pelo
Apelante
não demonstravam
o adimplemento do contrato de locação
.
Por fim,
registrou
o Julgador primevo que o Recorrente tinha ciência das consequências do inadimplemento do contrato de locação, dada a sua formação jurídica.

Por sua vez, sustentou o Apelante que a verba estabelecida como aluguel seria, em verdade, revertida como pagamento das parcelas do contrato de compra e venda. Noutra plana, ventilou que foi a Recorrida quem deu causa ao inadimplemento da verba condominial.

Feito esse breve contorno dos fatos que permeiam a causa, passo, então, ao enfrentamento meritório recursal, o que faço no sentido do seu improvimento.

E assim digo, porque o inadimplemento na hipótese dos autos é patente.

Ao que se observa, embora tenha o Recorrente firmado contrato de locação com a Recorrida, não cuidou do seu devido cumprimento.

Primeiro, porque deixou de adimplir com as cotas condominiais, obrigação que lhe incumbia. Em que pese o Recorrente sustente a tese de que a demora no pagamento teria sido causada pela Apelada, não há nenhuma comprovação nesse sentido.

Decerto, se o objetivo do Apelante era o de adimplir com a cota condominial do local onde residia, ele poderia valer-se de depósito judicial, consignando as parcelas que entendesse devidas, todavia assim não o fez.

Noutra plana, também não há como entender que ocorrera o pagamento das mensalidades locatícias.

Pelo que se tem nos autos, os valores outrora adimplidos pelo Recorrente eram direcionados a um antigo contrato de compra e venda, os quais não guardam qualquer relação com a demanda em comento.

Deveras, qualquer matéria que transborde os lindes da presente Ação de Despejo deverá ser discutida na via própria.

Ainda que assim não fosse, averbo que pela análise dos documentos apresentados, existe um distrato assinado pelo Recorrente demonstrando o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda, ou seja, não havia nada a ser compensado, mormente ante a inexistência de qualquer contrato ainda vigente.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, penso que não há como acolher a tese recursal.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a Sentença de procedência da Ação de Despejo.

Ante a negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL – DESPEJO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Existindo o inadimplemento contumaz dos locativos e das cotas condominiais, é inafastável o direito do locador reaver a posse do imóvel.

II
– Inviável a discussão acerca da compensação dos alugueis com eventual parcela do contrato de compra e venda do bem objeto de discussão, seja porque transborda os lindes da via processual escolhida ou, como se vê dos autos, porque sequer existe o referido contrato ante a entabulação do distrato de compra e venda.

III
– Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.